Tribunal: TJPA
Processo: 0807000-80.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807000-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONDON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807000-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONDON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO DOS REIS FERRO - MS13660

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da incapacidade financeira, não havendo presunção de hipossuficiência.

Os documentos apresentados não evidenciam situação econômica que inviabilize o pagamento das despesas processuais.

O agravo interno limitou-se à reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática, sem a apresentação de elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprovar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos de agravo de instrumento, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante.

Na origem, a agravante, pessoa jurídica regularmente constituída, formulou pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de atravessar dificuldades financeiras, além de ser empresa de pequeno porte, que a impediriam de arcar com as custas e despesas processuais.

O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, ao fundamento de que não restou comprovada, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica, salientando que, em se tratando de pessoa jurídica, inexiste presunção de insuficiência de recursos.

Inconformada, a parte interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, bem como que o indeferimento da gratuidade de justiça inviabilizaria o acesso ao Poder Judiciário.

O recurso foi apreciado monocraticamente por este Relator, que negou-lhe provimento (id 28527367), ao entendimento de que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de maneira concreta e robusta, a impossibilidade de suportar os encargos processuais, destacando-se que a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno (id 28807499), reiterando os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, insistindo na tese de que faria jus à gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar novos elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Em contrarrazões (id 29653962), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante.

Na decisão agravada, restou consignado que, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da assistência judiciária gratuita exige prova efetiva e robusta da incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, uma vez que os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar situação de hipossuficiência econômica.

No agravo interno, a recorrente limita-se a reiterar os argumentos já expendidos no agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que atravessa dificuldades financeiras e que o indeferimento da gratuidade de justiça violaria o direito constitucional de acesso à justiça, sem, contudo, trazer novos elementos probatórios capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

O recurso não merece acolhida.

É pacífico o entendimento de que a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada de forma cabal a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, não milita em favor da pessoa jurídica presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração concreta da alegada incapacidade financeira.

No caso em exame, conforme já destacado na decisão monocrática, a agravante não logrou comprovar, de maneira idônea, a alegada impossibilidade de suportar as custas e despesas processuais.

Ressalte-se que o indeferimento da gratuidade de justiça não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas aplicação do critério legal que condiciona o benefício à efetiva comprovação da necessidade, especialmente quando se trata de pessoa jurídica que exerce atividade econômica organizada.

Ademais, o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já analisada de forma fundamentada, sendo indispensável a demonstração de erro, omissão ou ilegalidade na decisão agravada, o que não se verifica na hipótese.

Assim, inexistindo qualquer elemento novo ou apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026